Tribunal: STF
Processo: Rcl 50041
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no Mandado de Segurança 0132031-47.2018.8.21.7000, impetrado por Maria Elena Blau em face do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que teria desrespeitado o que decidido no MS 29.659 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 5/8/2014) e na AO 2.605 (de minha relatoria, DJe de 14/9/2021).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes razões de fato e de direito:



    Trata-se de decisão proferida nos autos do MS nº 0132031-47.2018.8.21.7000 (complementada nos ED nº 0381286-87.2018.8.21.7000, no julgamento de juízo de retratação de que trata o art. 1.030, II, do CPC e nos posteriores ED nº 0026079-74.2021.8.21.7000), que entenderam que a Resolução/CNJ nº 80/2009 seria insuficiente para o reconhecimento da vacância das delegações não precedidas de regular concurso público, por ela própria determinada (entre estas a da serventia extrajudicial sob responsabilidade do adverso), bem assim que o Ato nº 05/2013-P do E. TJRS não seria mero ato de cumprimento da citada Resolução/CNJ, atribuindo-lhe caráter autônomo e daí sustentando a legitimidade passiva da autoridade estadual apontada como coatora, e consequentemente também seria insuficiente a Resolução/CNJ para a caracterização daqueles até então delegatários como interinos, submetidos ao teto remuneratório constitucional, em acórdãos assim ementados:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DA PRESIDÊNCIA N.º 005/2013. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. TETO REMUNERATÓRIO. INAPLICABILIDADE. ATO DE REMOÇÃO EM DESACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA E FORMAL DESCONSITUIÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. UNÂNIME. Os titulares de ofício notarial e de registro são particulares em colaboração com a Administração Pública, consoante prevê o artigo 236 da Constituição Federal. Com efeito, inexistiria fundamento legal a embasar a submissão dos cartorários ao teto salarial dos servidores públicos. A impetrante é delegatária de serviço notarial que assumiu através de concurso público regular. Participou de procedimento de remoção regido pela Lei Estadual nº 7.356/1980, considerada em desacordo com a Constituição Federal. Ainda que sua situação perante a serventia específica seja precária, no que toca à Administração Pública como um todo, não há alteração no seu status funcional como titular de serventia extrajudicial. Situação que difere do interino (substituto) que não prestou concurso público. Necessidade de que a Administração extirpe o ato administrativo viciado antes de se tomar qualquer atitude acerca do status funcional da impetrante e eventuais quantias a serem cobradas. Segurança concedida para garantir à impetrante o percebimento de sua remuneração integral e desvinculada do teto remuneratório previsto no art. 37, XI da Constituição da República. POR MAIORIA, CONCEDERAM A SEGURANÇA. (Mandado de Segurança, Nº 70077668192, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 12-11-2018)” 



    (...)



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 005/2013. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. TETO REMUNERATÓRIO. ATO DE REMOÇÃO EM DESACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA E FORMAL DESCONSITUIÇÃO. TEMA 779. STF. REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DE RETRATAÇÃO. A impetrante é delegatária de serviço notarial que assumiu através de concurso público regular e, posteriormente, participou de procedimento de remoção considerado irregular. Este Órgão Especial firmou entendimento pela necessidade de a Administração Pública extirpar o ato administrativo viciado antes de se tomar qualquer atitude acerca da situação funcional da impetrante e sua eventual submissão ao teto remuneratório constitucional (art. 37, XI, da CF/88). No julgamento do RE 808.202/RS (Tema 779), em sede de repercussão geral, o STF sedimentou que, diferentemente do que ocorre com os titulares das serventias extrajudiciais, aos substitutos/interinos designados para o exercício de função delegada será aplicado o teto remuneratório. A decisão do STF impõe o teto remuneratório aos substitutos/interinos. Já a decisão deste Tribunal impõe a necessidade de desconstituição do ato de remoção viciado, através de prévio procedimento administrativo, para que seja transmutado o status de titular para o de interino e, assim, viabilizar eventual submissão ao teto constitucional. Desnecessidade de retratação em decorrência do contexto apresentado, em que: i) existem diferenças fundamentais entre a questão tratada neste Mandado de Segurança e a abrangida pelo paradigma do Tema 779, e ii) o acórdão deste Tribunal não é incompatível com o entendimento do STF. POR MAIORIA, MANTIVERAM A CONCESSÃO DA SEGURANÇA. (Mandado de Segurança Cível, Nº 70077668192, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 16-04-2021)” 



    (...)



    Contra a decisão referida também foram interpostos Recursos Especial e Extraordinário, cujas cópias estão juntadas de acordo com a sequência processual.



    (...)



    Da Usurpação de Competência (inclusive em Contrariedade a Precedente Jurisprudencial Dotado de Efeito Vinculante – ADI 4.412/DF): Inviabilidade de a Corte de Origem Analisar Ato do Conselho Nacional de Justiça (in casu, a abrangência da Resolução/CNJ nº 80/2009 – Serventias Extrajudiciais)



    (...)



    ...Em 22/01/2010, foi publicada, no Diário Oficial da União, a RELAÇÃO GERAL DE VACÂNCIA de todos os Estados, conforme previa o art. 2º da Resolução/CNJ nº 80/2009, com a inclusão da serventia em questão (Três Arroios/RS) na referida Relação Geral de Vacâncias.



    O ato do CNJ estipulou, ainda, a interinidade do então ocupante da serventia extrajudicial, determinando a reversão da serventia em favor do Poder Público delegante, bem como a sujeição do interino ao teto remuneratório.



    A parte beneficiária da decisão ora reclamada apresentou impugnação junto ao Conselho Nacional de Justiça, que foi julgada improcedente, conforme publicação da relação geral de vacância contendo a serventia em questão. Diante disso, considerando a manutenção do Ofício do qual era titular no rol das serventias em reversão, a parte beneficiária da decisão ora reclamada impetrou mandado de segurança neste Supremo Tribunal Federal, autuado sob o nº 29.659 (e que consta anexado às informações prestadas pela autoridade coatora no feito de origem, juntado na íntegra nesta reclamação), obtendo inicialmente liminar favorável. Sobreveio, no entanto, decisão monocrática fulminando o pleito, o que motivou a interposição de agravo regimental, que teve seguimento negado, e embargos declaratórios rejeitados, operando-se o trânsito em julgado daquele mandamus, onde expressamente assentado que a parte adversa, desde a publicação da Resolução/CNJ nº 80/2009 (ato positivo daquele Conselho que desfez as remoções irregularmente realizadas em dissonância com o princípio do concurso público posto na CF/88), era interina, dada a invalidade da sua remoção, bem como se submetia ao teto remuneratório, nos exatos termos do ato coator, que entendeu ser aplicável o teto de 90,25% do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal, quanto aos emolumentos recebidos por quem detém interinamente a serventia extrajudicial, caso da parte adversa.



    Com o trânsito em julgado do mandado de segurança, a Presidência do TJRS veio a dar cumprimento à decisão, intimando o adverso para se submeter ao teto constitucional, bem como recolher as diferenças devidas, no Ato nº 05/2013-P. Inconformada, e apontando o ato como arbitrário, a parte adversa ingressou com NOVO mandado de segurança, agora junto ao TJRS, que de forma surpreendente, na decisão agora reclamada, ingressa novamente no exame da natureza jurídica da decisão exarada pelo CNJ, para assentar que não seria ela suficiente, afirmando, em franca usurpação de competência das funções constitucionalmente reservadas ao E. STF (aliás já exercidas no caso concreto, quando do julgamento do referido MS 29.659) e ao próprio CNJ (esvaziando por completo os efeitos concretos de sua Resolução) que seria necessário NOVO/OUTRO/MAIS UM/DIFERENTE ATO da Presidência do Tribunal local para o reconhecimento da interinidade da parte adversa - COMO VISTO, JÁ ATACADA no MS antes mencionado e RECONHECIDA por este STF!



    (...)



    Pois bem. Vê-se que o aresto combatido, ao afastar aquela decisão do STF e exigir NOVO/OUTRO ato formal, da lavra do Presidente do TJRS, para o fim de considerar como desconstituída a remoção e designar a parte adversa como substituto na serventia até então por ele titularizada, a par de desprestigiar a coisa julgada desse E. STF (o que, no entanto, infelizmente não pode ser objeto da presente reclamação, uma vez que o Estado do Rio Grande do Sul - acertadamente, aliás - não participou daquele feito), usurpa as funções constitucionais da Corte Suprema, ao se imiscuir em tema reservado, constitucionalmente, a competência dessa E. Corte, emitindo juízo de valor (com a devida vênia, equivocado – pois contrário à orientação do E. STF em hipóteses idênticas) sobre o alcance da Resolução/CNJ nº 80/2009.



    Isso porque, para a suposta interpretação de que o Ato nº 05/2013-P do Tribunal local não estaria dando apenas cumprimento ao ato do CNJ e à própria decisão deste STF no MS nº 29.659, levada a efeito pela Corte de origem na decisão reclamada, há necessidade de imersão na verificação do alcance da referida Resolução do CNJ. Com efeito, não há como sustentar a alegada insuficiência da Resolução para desconstituir a irregular remoção sem concurso válido, determinar a vacância da delegação, estabelecer a interinidade do ocupante da serventia e submetê-lo ao teto, sem analisar o ato do CNJ. E isto é, inquestionavelmente, tema próprio da competência do E. STF, sob pena de afronta ao dispositivo constitucional do art. 102, I, “r”.



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem. No mérito, pede a “procedência do pedido da presente reclamação constitucional, nos termos dos arts. 102, I, “l”, da CF/88, 988, I, do CPC e 156 do RISTF, a fim de que seja cassada a decisão proferida pelo E. TJRS nos autos do MS nº 0132031-47.2018.8.21.7000 (complementada nos ED nº 0381286-87.2018.8.21.7000, no julgamento de juízo de retratação de que trata o art. 1.030, II, do CPC e nos posteriores ED nº 0026079-74.2021.8.21.7000), como forma de preservar a competência do E. STF (art. 102, I, “r”, da CF/88), determinando seja declinada a competência ao Pretório Excelso”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 18/10/2021, enquanto que, na origem, o Reclamante foi intimado, na data de 4/10/2021, sobre o não acolhimento de seus Embargos de Declaração, não havendo, até a presente data, certificação de trânsito em julgado, conforme informação obtida no sítio eletrônico do TJRS. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Aponta-se como paradigma de controle o que decidido por esta CORTE no MS 29.659 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 5/8/2014) e na AO 2.605 (de minha relatoria, DJe de 14/9/2021).



    O Mandado de Segurança 29.659 foi impetrado pela Srª Maria Elena Blau, a qual figura no presente caso como beneficiária do ato impugnado, eis que impetrante do Mandado de Segurança em que proferida a decisão reclamada. Buscou-se com a impetração a desconstituição de decisão proferida pelo CNJ no Pedido de Providência 0000384-41.2010.2.00.0000, em que constou lista provisória de vacância de cartórios em situação irregular, inclusive a serventia ocupada pela Impetrante, por ter participado de irregular procedimento de remoção, bem como diante “da inexistência de documentação comprobatória da investidura” (doc. 20, fl. 8, do MS 29.659). 



    O CNJ, após analisar o Recurso ali interposto, decidiu o seguinte (doc. 20, fl. 8, do MS 29.659): 



    Trata-se de impugnação contra a inclusão da serventia extrajudicial da qual a requerente é responsável na Relação Provisória das serventias extrajudiciais consideradas vagas, conforme disposto no art. 2º da Resolução 80 do Conselho Nacional de Justiça.



    Conforme se depreende da documentação constante da irresignação, a interessada em 08/04/1988 foi nomeada, após aprovação em concurso público para o cargo de Oficial Distrital de Inhacorá, comarca de Santo augusto/RS. Em seguida, em 22/05/1991, foi delegada por aproveitamento para o Ofício Distrital de Dilermando de Aguiar, comarca de Santa Maria/RS, tomando posse em 07/06/1991. Após, através do boletim 6485/94, publicado em 27/05/1994, foi removida para o cargo de Oficial de Sede Municipal de Três Arroios, comarca de Erechim/RS, onde permanece até a presente data.



    Junta documentos. É o relatório.



    Segundo informações constantes da Relação Provisória de Serventias consideradas vagas, a serventia foi declarada vaga “em decorrência de remoção irregular, inclusive remoção por simples prova de título entre 05/10/1988 e 08/07/2002, ou remoção por permuta”.



    O provimento de um serviço extrajudicial somente pode ser efetivado por meio de concurso público, instrumento cuja finalidade é permitir oportunidade igual a todos àqueles que preenchem os requisitos técnicos básicos para ser aprovado no certame.



    (...)



    Não há, in casu, qualquer documento que comprove a existência de certame, muito pelo contrário. A escolha do interessado na serventia deu-se de forma discricionária, arranhando o preceito constitucional.



    Em informações ali prestadas, o CNJ deixou claro o respeito ao Devido Processo Legal:



    A decisão supramencionada foi integralmente mantida quando da análise das razões recursais apresentadas pela parte impetrante (08/9/2010), isso em razão da não superveniência de fato novo capaz de alterar a situação fática reconhecida. No caso, considerou-se a flagrante irregularidade da remoção ocorrida após a Constituição de 1988 sem a precedência do necessário concurso público, fato reconhecido pela própria parte impetrante.



    (…)



    Ademais, tem-se que observado o devido processo legal, porque, nos autos do Proc. CNJ 384-41.2010 foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório, com a necessária e direta intimação das serventias, o que ocorreu de forma individualizada para a referida serventia.



     



    O relator do caso, o saudoso Min. TEORI ZAVASCKI, denegou a segurança, reconhecendo a legalidade do ato praticado pelo CNJ, pois (doc. 38 do MS 29.659):



    Está consolidada a jurisprudência do STF sobre o regime jurídico-constitucional dos serviços notariais e de registro, fixado no art. 236 e seus parágrafos da Constituição, normas consideradas autoaplicáveis. Cuida-se de serviço exercido em caráter privado e por delegação do poder público, para cujo ingresso ou remoção exige-se concurso público de provas e títulos. 



    (...)



    À base desse pressuposto, tem-se como certo que, a partir da vigência da Constituição de 1988, o ingresso ou a movimentação dos titulares de serviço notarial e de registro, devem sempre estrita observância ao novo regime, ficando dependentes de prévio concurso de provas e títulos. 



    (...)



    Esse entendimento foi cristalizado no Plenário desta Corte, no julgamento do MS 28.279 (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29.04.2011), embora pendentes embargos declaratórios, em tema semelhante. Na ocasião, a Corte afirmou expressamente: que (a) o art. 236, caput e § 3º, da CF contêm normas de natureza autoaplicável, produzindo efeitos que independem da Lei 8.935/94; (b) a decadência (art. 54 da Lei 9.784/99, e art. 91, parágrafo único, do RICNJ) não se aplica a situações inconstitucionais; e (c) não há direito adquirido à titularidade de serventias que tenham sido efetivadas sem a observância das exigências do art. 236, quando o ato tiver ocorrido após a vigência da CF/88. 



    (...)



    A Constituição ordena a sujeição ao concurso público a quem não ostente essa condição de acesso à serventia ocupada, ordem essa que não está sujeita a prazo de qualquer natureza, não podendo cogitar de convalidação dos atos ou fatos que persistem em descumpri-la. Não há sentido algum, portanto, em se debater a respeito da decadência, nessas hipóteses. 



    (…)



    Com efeito, o ato do CNJ que interfere na atuação irregular do Tribunal submetido ao seu controle administrativo não assume o sentido estrito do controle de constitucionalidade, mas significa zelar pela supremacia da Constituição Federal, estando, portanto, em estrita consonância com o preceito do art. 236, § 3º, da Constituição, e com a jurisprudência deste Tribunal. 



    (…)



    A remoção foi materializada, após a publicação de Edital de Vacância (DJ 20/12/1993), com amparo em legislação estadual, que dispõe sobre a Organização e Divisão Judiciárias do Estado – Lei 7.356/1980: 



    (…)



    Essa norma, que admite a remoção na atividade notarial e de registro independentemente de prévio concurso público, é incompatível com o art. 236, § 3º, da Constituição, razão pela qual, em relação a tal atividade, não foi recepcionada pela ordem constitucional de 1988. 



    (…)



    Quanto aos emolumentos recebidos por quem detém interinamente a serventia extrajudicial, o ato coator entendeu aplicável o teto de 90,25% do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Na linha da orientação, nitidamente majoritária entre os Ministros do Supremo Tribunal Federal e ressalvando meu ponto de vista pessoal em outro sentido, deve ser mantido o ato atacado também nesse ponto. Precedentes: MS 29.290 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, j. 3/3/2015, Dje de 8/5/2015; MS 30.180 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 21/10/2014, DJe de 21/11/2014; e MS 29.192 AgRED, Min. Rel. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 11/11/2014, DJe de 19/12/2014. 



    O processo transitou em julgado na data de 9/4/2016.



    A Ação Ordinária 2.605 também foi ajuizada pela Srª Maria Elena Blau, “objetivando que [fossem] afastados os efeitos da Resolução 80 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que declarou a vacância das serventias extrajudiciais titularizadas pelos Autores”. Na oportunidade, pontuei que:



     



    No mérito, repetem os autores a pretensão do reconhecimento da invalidade da decisão do CNJ que declarou a nulidade de remoções promovidas sem o prévio concurso público, agora sob o fundamento da posterior entrada em vigor das Leis 13.489/2017 e 13.655/2018, que teriam supostamente legitimado os atos de remoção por permuta, pese não terem sido precedidos de concurso público. 



    Quanto a esse aspecto, importante relembrar que idênticos pedidos também foram deduzidos pelos autores e, frise-se, já analisados em mandados de segurança interpostos perante esta CORTE, por intermédio do qual se atacava o mesmo ato do CNJ. É o que se extrai da análise dos MS 29.659, 29.634 e 29.605, todos de relatoria do Min. TEORI ZAVASCKI, no qual os autores, impugnando decisão do Conselho Nacional de Justiça, pleitearam a concessão da segurança para o fim de excluir da relação geral de vacâncias as serventias em que se encontravam como titulares e consequentemente, desconstituir as demais limitações impostas, com o reconhecimento e declaração de nulidade dos atos que declararam a vacância das referidas serventias. 



    (…)



    Deste cenário se infere que, também a pedido dos autores, o exame da legalidade da Resolução 80 do Conselho Nacional de Justiça foi submetido à análise da CORTE, tendo sido afastada, por aquela tutela, qualquer pecha de invalidade. 



    No entanto, afasta-se aqui a presença do pressuposto processual negativo da coisa julgada justamente porque se tem por diversa a causa de pedir. A escudar a mesma pretensão declaratória de nulidade, os autores, por essa nova via processual, trazem como fundamento central a suposta legitimação dos atos de remoção por permuta, então invalidadas pela citada resolução do CNJ, com a superveniência da Lei 13.489/2017, que conferiu nova redação ao artigo 18 da Lei 8.935/1994, acrescentando-lhe um parágrafo único. Esta tese, até por razões cronológicas, sequer poderia ter sido examinada quando do julgamento dos mandados de segurança que se deu bem antes da edição da referida legislação. 



    Novamente não assiste razão aos autores. 



    Com efeito, a pretensão de efetivação no cargo vago de titular de serventia, sem o devido concurso público, não merece acolhida. 



    (…)



    Conforme já me manifestei em outros julgados que envolveram a mesma controvérsia, a superveniência da Lei 13.489/2017 não constitui fundamento válido à pretensão dos autores. O art. 3º da proposta inicial do texto normativo em questão foi objeto de veto pelo Presidente da República, em mensagem encaminhada ao Senado Federal nos seguintes termos: 



    (…)



    A rigor, se constata que o alcance pretendido pelos autores, qual seja, a revalidação do seu ato de remoção por permuta, tinha justamente amparo no texto legal vetado pelo Presidente da República. Com o veto, a única interpretação possível ao parágrafo único do artigo 18 da Lei 8935/94, que lhe dê contorno de constitucionalidade, é a que preserve as remoções reguladas por leis estaduais ou do Distrito Federal, posteriores à Constituição de 1988 e que foram precedidas de concurso público. Raciocínio contrário conduziria ao absurdo de se admitir que uma lei infraconstitucional pudesse convalidar um ato inconstitucional, inclusive assim já reconhecido de forma pacífica pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com decisões de efeito já estabilizados pela coisa julgada. 



    Impossível, portanto, concluir pela legitimidade das titularidades em questão, sem a realização do prévio concurso público. 



    O processo transitou em julgado na data de 6/10/2021.



    No presente caso, na origem, impetrou-se Mandado de Segurança contra ato administrativo do TJRS que determinou a aplicação do teto remuneratório do serviço público à Srª Maria Elena Blau, ordenando o depósito, aos cofres do Tribunal de Justiça, do valor excedente ao teto constitucional aplicável, considerando-se a reversão da serventia ao Estado. A autoridade reclamada concedeu a segurança nos seguintes termos (doc. 10, fl. 40/49): 



    “Trata-se de mandado de segurança impetrado por MARIA ELENA BLAU, Oficiala do Serviço Notarial e Registral de Três Arroios - Erechim, contra ato imputado ao Exmo. Senhor PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL que, com base em entendimento assentado em parecer da Doutora Cristiane Hoppe, Juíza Assessora da Presidência, determinou a aplicação do teto remuneratório do serviço público e, no prazo de 10 dias, a apresentação das contas detalhadas da serventia referentes aos anos de 2013 e 2014, com cópia dos livros-caixa e de todas as despesas.



    A impetrante (...) relatou, porém, que, ante a Resolução n.º 80/2009 do Conselho Nacional de Justiça, neste momento, sem ato formal de desconstituição de sua remoção, foi-lhe aplicado o teto constitucional, como se substituto fosse. (...). Acentuou que, até o momento, nenhum ato formal foi promovido a fim de desconstituir sua remoção, formalizada há mais de duas décadas, não se cogitando de precariedade da designação da impetrante, permanecendo ela como titular e, portanto, não se sujeitando ao teto remuneratório (...).



    (...)



    O Estado do Rio Grande do Sul apresentou embargos declaratórios, os quais foram rejeitados. Após, interpôs Recurso Extraordinário e Recurso Especial. O processamento dos referidos recursos foi suspenso para se aguardar o julgamento de recurso representativo de controvérsia (RE 808.202/RS) pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ante o julgamento do RE 808.202/RS (Tema 779), o feito foi remetido para ser analisada a necessidade de retratação.



     



    VOTO



    O ato impugnado determina a aplicação do limite remuneratório do serviço público à impetrante, titular de serventia notarial. Ademais, o mesmo ato exige a prestação de contas da serventia no que tange aos anos de 2013 e 2014, assim como apresentação dos livros-caixa e escrituração de despesas.



    A impetrante atua como Oficiala designada à Serventia Registral do município de Três Arroios/RS, Comarca de Erechim/RS, e pretendia ver sustados os efeitos do citado ato, mais precisamente aqueles que decorrem da limitação de sua remuneração ao teto constitucional (artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal) e consequente depósito da diferença percebida pelo exercício da serventia, assim como a prestação de contas pertinente.



    Na ocasião do julgamento, foi assentado que: i) a impetrante não atuava como substitua, uma vez que foi aprovada em concurso público para exercer a titularidade de serviço notarial; e ii) até que haja manifestação formal da Administração em sentido contrário, invalidando o ato de remoção viciado e oportunizando a participação dos interessados, seu status de titular não seria desconstituído.



    Isto é, reconheceu-se a necessidade de a Administração extirpar o ato de remoção antes de se tomar qualquer atitude acerca da submissão dos ganhos da impetrante ao teto remuneratório constitucional.



    (...)



    Em agosto do ano de 2020, a Corte Suprema Julgou o mérito do RE 808.202/RS (Tema 779), com repercussão geral, fixando a seguinte tese:



    (...)



    Em outras palavras, a Corte Constitucional entendeu que deve ser destinado tratamento distinto entre os titulares de serventia notarial e aqueles que exercem a função de forma precária, como interinos. Em relação àqueles, por serem particulares em colaboração com a Administração Pública, não há que se falar em aplicação do teto remuneratório. De modo contrário, em relação aos interinos, por serem considerados agentes públicos em sentido amplo, deverão se submeter aos limites do teto prescrito pelo artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.



    (...)



    Nota-se que a decisão do Supremo Tribunal Federal cuidou de traçar distinção clara entre aqueles que são titulares e os que são interinos (substitutos). Contudo, não fez menção à situação peculiar tratada neste writ: a impetrante ingressou mediante aprovação em concurso público, ou seja, possui o status de titular, mas foi removida para outra serventia através de procedimento considerado irregular.



    Isso porque o caso concreto objeto do RE 808.202/RS difere do tratado neste Mandado de Segurança, uma vez que aquele trata de indivíduo que sempre tivera status de interino, sem ter sido aprovado em concurso público.



    A decisão do Supremo Tribunal Federal impõe o teto remuneratório aos interinos, enquanto a decisão deste Tribunal impõe a necessidade de desconstituição do ato de remoção viciado, através de prévio procedimento administrativo, para que seja transmutada a condição de titular para a de interino e, assim, viabilizar eventual submissão ao teto constitucional.



    Ante o contexto apresentado, levando em conta a diferença entre as questões tratadas neste Mandado de Segurança e no paradigma, tanto quanto às circunstâncias fáticas, tanto em relação ao dispositivo das decisões, entendo que não há necessidade de retratação, porquanto o acórdão deste Tribunal não é incompatível com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. 



    Ante todo o exposto, voto pela manutenção da concessão da segurança, nos termos do acórdão de fls. 389/433. 



    Portanto, a controvérsia destes autos reside em saber se a concessão da segurança com fundamento no argumento de que “até que haja manifestação formal da Administração em sentido contrário, invalidando o ato de remoção viciad